Tribunal: TJSP
Processo: 0103603-17.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO MEDIANTE ESCALADA – Recurso defensivo – Pretendida absolvição sob a alegação de insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova oral – Inocorrência de afronta ao art. 155, do CPP – Condenação não pautada exclusivamente em elementos colhidos em sede policial – Confissão extrajudicial corroborada pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO MEDIANTE ESCALADA – Recurso defensivo – Pretendida absolvição sob a alegação de insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova oral – Inocorrência de afronta ao art. 155, do CPP – Condenação não pautada exclusivamente em elementos colhidos em sede policial – Confissão extrajudicial corroborada pela prova colhida em juízo – Qualificadora demonstrada pelo cotejo entre a prova pericial, oral e própria dinâmica dos fatos (tentativa de furto de uma lâmpada instalada a 04 metros do solo) – Pena reclama alteração – Condenações com trânsito em julgado posteriormente aos fatos que não se prestam como reincidência – Afastamento da agravante que não implica na alteração da pena, ante a presença da atenuante da confissão espontânea a fixação da básica no mínimo legal – Regime intermediário mantido. Recurso parcialmente provido, sem reflexo na pena.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0103603-17.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENEAS DE
CASTRO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, a fim de,
mantida a condenação, afastar a reincidência, sem, contudo, reflexo nas penas, mantido o
regime inicial semiaberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e
multa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0103603-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/8
Apelação Criminal no 0103603-17.2015.8.26.0050
Comarca da Capital
Apelante: Enéas de Castro Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares
Voto no 31872
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO TENTADO MEDIANTE
ESCALADA Recurso defensivo Pretendida absolvição sob a
alegação de insuficiência de provas
Impossibilidade

Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova
oral Inocorrência de afronta ao art. 155, do CPP Condenação
não pautada exclusivamente em elementos colhidos em sede
policial Confissão extrajudicial corroborada pela prova colhida
em juízo Qualificadora demonstrada pelo cotejo entre a prova
pericial, oral e própria dinâmica dos fatos (tentativa de furto de
uma lâmpada instalada a 04 metros do solo) Pena reclama
alteração Condenações com trânsito em julgado posteriormente
aos fatos que não se prestam como reincidência Afastamento da
agravante que não implica na alteração da pena, ante a presença
da atenuante da confissão espontânea a fixação da básica no
mínimo legal
Regime intermediário mantido. Recurso
parcialmente provido, sem reflexo na pena.
Vistos.
Pela. r. sentença a fls. 196/201, Enéas de Castro
Martins foi condenado à pena de 01 ano e 04 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 07 dias-multa,
no piso legal, como incurso no art. 155, §4.o, II, c.c. o art. 14,
II, ambos do Código Penal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, além de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Inconformada, apela a Defensoria Pública em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0103603-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/8
busca da absolvição do réu. Sustenta, para tanto, que a
confissão extrajudicial não se presta a arrimar o édito
condenatório, assim como nenhum outro elemento colhido em
sede policial, porque ausente o contraditório e a ampla defesa.
Quando não, almeja o afastamento a qualificadora, alegando
inconclusividade do laudo pericial. Subsidiariamente, intenta
o decote da reincidência, pois o trânsito em julgado da
condenação teria se dado posteriormente aos fatos aqui
tratados. Por fim, objetiva o abrandamento do regime
prisional (fls. 204/210).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
216/218),
subiram os autos e a Ilustre Promotora de Justiça designada
Virgínia
Silveira
Martins
Neves
Roma
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 227/229).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 02 de dezembro
de 2015, por volta de 23h15min, na Avenida Nascer do Sol,
1.360, Cidade Tiradentes, São Paulo, o apelante, mediante
escalada, tentou subtrair, para si, uma lâmpada de poste de
iluminação
situado
na
quadra
esportiva
da
E.M.E.F.
Deputado Caio Sérgio Pompeu, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta que a presença do réu foi notada no local
pelo vigilante Hélio, o qual avistou o apelante a uma altura de
04 metros, tentando retirar a lâmpada. Assim, a Guarda Civil
Metropolitana foi acionada e o acusado preso em flagrante,
mas encaminhado ao socorro médico porque se lesionou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0103603-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/8
durante a prática criminosa.
A
materialidade
delitiva
é
certa,
conforme
demonstram o auto de prisão em flagrante (fls. 41), boletim de
ocorrência (fls. 65/67), auto de avaliação (fls. 58), além da
prova oral coligida.
É verdade que o acusado optou pela revelia (fls.
193), mas, distintamente do alegado pela defesa, não foi
contra ele sopesado.
De todo modo, quando ouvido em sede policial.
Enéas admitiu a prática dos fatos. Disse que realmente se
aproveitou que o portão estava aberto e entrou na escola,
onde escalou uma tela que envolvia a quadra esportiva, pela
qual acessou um poste, tirou os parafusos do holofote e,
quando retirava a lâmpada objeto que pretendia vender se
desequilibrou e caiu (fls. 70/71).
No ponto, a propósito do valor probatório da
confissão extrajudicial, cumpre colacionar trecho de julgado
emanado deste Egrégio Tribunal:

“Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou
momento em que se pronuncia, mas pela força de
convencimento que nela se contém. E assim como não
se questiona o direito que tem o réu de se retratar em
Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a
confissão prestada no âmbito investigatório, confortada
por dados de convicção colhidos à luz do contraditório”
(Ap. n.o 0008802-90.2004.8.26.0278, Rel. Sérgio
Coelho, j. em 28.07.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0103603-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/8
E aqui, a confissão policial do apelante foi
comprovada, já de proêmio, pela sua prisão em flagrante em
pleno iter criminis.
Não bastasse, a testemunha presencial Hélio
Aparecido Santiago confirmou que, enquanto desempenhava
sua função de vigilante, notou a presença do réu na quadra
esportiva, a uma altura de aproximadamente 04 metros, e ele
tencionava mexer em um dos refletores de iluminação.
Ordenou que o acusado parasse, mas ele começou a gritar
que estava com dor na perna. Acionou, então, a Guarda Civil
e o resgate (fls. 42).
À confissão do réu e ao relato supra, alinha-se o
depoimento do Guarda Civil Metropolitano Antônio da Silva
Filho, o qual narrou, sob o crivo do contraditório, que foi ao
local dos fatos atender à solicitação recebida. Lá, o
representante da vítima havia surpreendido o réu tentando
furtar uma lâmpada da quadra de esportes, mas caiu durante
a prática do crime, motivo pelo qual foi encaminhado ao Ponto
Socorro (arquivo audiovisual).
Nessa conjuntura, afasta-se a alegação de ofensa
ao art. 155, do Código de Processo Penal, cuja vedação incide
sobre a formação de convicção com base exclusivamente em
elementos coligidos em sede policial, o que não ocorre aqui,
dada a judicialização da prova, sob o crivo do contraditório.
Acerca do tema, aliás, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0103603-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/8
“Embora
esta
Corte
Superior
de
Justiça
tenha
entendimento consolidado no sentido de considerar
inadmissível
a
prolação
do
édito
condenatório
exclusivamente com base em elementos de informação
colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se
verifica na hipótese, já que tanto o magistrado singular
quanto a autoridade impetrada apoiaram-se, também,
em elementos de prova reunidos sob o crivo do
contraditório, não havendo que se falar, assim, em
ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal.” (HC
444.959/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018).
Enfim, conjugados os elementos colhidos em sede
policial e aqueles produzidos sob o crivo do contraditório, tem-
se arcabouço probatório legítimo, coeso e suficiente para
sustentar o édito condenatório.
No que toca à qualificadora, melhor sorte não
assiste à defesa.
Primeiro, trata-se da tentativa de furto de
lâmpada de iluminação de quadra esportiva, donde evidente,
gritante, o fato de a res furtiva se encontrar
consideravelmente elevada em relação ao nível do solo,
exigindo do furtador esforço incomum para alcançar o objeto.
Em segundo lugar, o réu admitiu ter escalado a
tela metálica que circundava a quadra para, assim, galgar o
holofote de onde tiraria a lâmpada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0103603-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/8
Terceiro, a testemunha Hélio confirmou ter viso o
réu já na estrutura metálica tentando retirar a lâmpada.
Quarto, o laudo de exame pericial atestou danos
no refletor e na tubulação que conduz os fios de energia até a
parte superior da quadra, além da presença de sangue no
chão (fs. 183/192), tudo em compatibilidade com a prova oral
e com a circunstância qualificadora.
No entanto, a pena comporta ligeira mitigação.
A básica permaneceu no patamar mínimo e, em
seguida, sofreu elevação em 1/6 pela reincidência do acusado.
Ocorre que ambas as condenações do acusado
transitaram em julgado posteriormente aos fatos aqui
tratados
(feitos
no
0010724-83.2018.8.26.0050
e
0029584-45.2012.8.26.0050 fls. 190/792), motivo pelo qual
não se prestam como reincidência.
Dessa
forma,
afasta-se
a
agravante
e,
considerando a fixação da pena-base no patamar mínimo,
deixa-se de reduzir a expiação pela confissão, a teor da
súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, vale dizer,
mantém-se a pena intermediária como fixada na origem,
tendo em conta a compensação, em primeiro grau, da referida
agravante com a sobredita agravante.
A redução pela tentativa no menor patamar
mínimo espelha razoabilidade, pois ao agente faltava, apenas,
descer da estrutura metálica e levar a res consigo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0103603-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/8
Enfim, a despeito do decote da reincidência,
mantém-se a pena inalterada.
Não obstante, o regime inicial semiaberto deve ser
mantido, pois, embora tecnicamente primário, as condenações
anteriores revelam a potencial periculosidade do agente e sua
inclinação para a pilhagem do patrimônio alheio, aspectos que
não o habilitam a ser beneficiado com a ampla liberdade do
regime aberto.
De qualquer forma, a pena de reclusão foi
substituída por uma restritiva de direitos e multa, ponto
deveras benéfico ao réu e que, por isso mesmo, é mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, a fim de, mantida a condenação,
afastar a reincidência, sem, contudo, reflexo nas penas,
mantido o regime inicial semiaberto e a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos e multa.
CAMILO LÉLLIS
Relator